Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702851-35.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE JESUS DOS SANTOS APELADO: EDIFICIO RESIDENCIAL HORTENCIA DESPACHO Trata-se de Recurso de Apelação (id. 67493022) interposto por MARIA DE JESUS DOS SANTOS contra sentença (id. 67493007) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia /DF que, na ação de Embargos à Execução proposta em face do EDIFÍCIO RESIDENCIAL HORTÊNCIA em razão da ação de execução de título extrajudicial referente às despesas condominiais, rejeitou os embargos. A parte apelada requereu ao id68919649 a declaração da perda do objeto da ação, tendo em vista que, a parte apelante realizou o pagamento dos débitos, objeto da presente ação de cobrança, conforme documentos anexados aos autos aos ids 68920602 e 68920603. Assim, intime-se a parte apelante, nos termos do art. 10 do CPC, para se manifestar acerca de eventual perda de objeto da ação, por superveniente ausência de interesse de agir. Prazo: 05 dias. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital